Tribunal: TCU
Processo: 017.557/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades relacionadas à manutenção de contratos decorrentes de procedimento competitivo simplificado que teve por objetivo a contratação de energia de reserva para garantir a segurança e a continuidade do suprimento eletroenergético no país, em face de percepção de risco de restrições de oferta de energia decorrentes da escassez hidroenergética ocorrida entre os anos de 2020 e 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em razão de possíveis irregularidades relacionadas à manutenção dos contratos de energia de reserva celebrados entre o Ministério de Minas e Energia (MME) e a empresa Âmbar Energia S.A. (Âmbar), decorrentes do Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) 01/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a presente representação improcedente; 9.2. levantar o sigilo dos correntes autos, com base no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011; 9.3. apensar, em definitivo, os presentes autos ao TC Processo 031.368/2022-0 , com base no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 36 da Resolução TCU 259/2014; e 9.4. encaminhar a presente decisão ao Ministério de Minas e Energia (MME), à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Âmbar Energia S.A. (Âmbar), acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam.